Tribunal: STF
Processo: RE 636348
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADEQUAÇÃO DE TEMA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DA COFINS SOBRE VARIAÇÃO CAMBIAL.



    1. É inconstitucional a incidência das contribuições do PIS/COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de produtos. Precedente: RE-RG 627.815, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 1º.10.2013.



    2. Compete ao Tribunal de origem exercer a jurisdição nos limites de suas atribuições constitucionais e legais, de modo a aplicar as razões de decidir de recurso-paradigma referente à tema da repercussão geral ao caso concreto. Precedente: RE-QO 593.995, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.06.2014.



    3. Agravos regimentais desprovidos.